Tribunal: STF
Processo: ARE 1473963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, em razão do acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência e com a Súmula nº 730 do Supremo Tribunal Federal.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que a decisão embargada não se manifestou sobre o fato de que a embargante desistiu da ação em relação ao Plano de Aposentadoria Complementar para fazer jus aos benefícios concedidos na Medida Provisória nº 2.222/2001 e Medida Provisória nº 25/2002.



    Sustenta que o argumento de ser detentora de planos de previdência mistos, que a impediria de usufruir da imunidade pleiteada, não mais subsiste.



    Assim, insiste que faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, já que atende ao requisito previsto na Súmula n° 730/STF, qual seja, de não haver contribuição dos beneficiários no Plano de Aposentadoria que é objeto dos autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Conforme destacado na decisão embargada, consta do acórdão recorrido que o presente caso contém a peculiaridade de que a entidade fechada de previdência privada opera planos de natureza mista, isto é, opera mais de um tipo de plano: (i) o Plano de Aposentadoria Normal, que abrange todos empregados do grupo e cujas as atividades são custeadas exclusivamente pela Agravante, não havendo qualquer contribuição dos participantes; e (ii) o Plano de Aposentadoria Suplementar, de caráter facultativo, custeado parte pelos patrocinadores e parte pelos empregados beneficiários.



    A parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente